Tribunal: TJSP
Processo: 2007767-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2007767-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ATILA
FRANCIS NEGOCIA, Impetrantes JOSE CUSTODIO DOS SANTOS NETO e
KAROLINE FREIRE CORREA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007767-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.434 2/3 EV
H . C . n o 2 0 0 7 7 6 7 - 6 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s : J o s é C u s t ó d i o d o s S a n t o s N e t o e
K a r o l i n e F r e i r e C o r r e a
P a c i e n t e : Á t i l a F r a n c i s N e g o c i a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.434
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa.
Inocorrência. Prazo de pouco mais de 06 meses desde o
flagrante que se mostra razoável, considerando as
circunstâncias do caso concreto. Ordem denegada.
1) O Advogado José Custódio dos Santos Neto e a estagiária
Karoline Freire Correa impetram o presente habeas corpus, em favor de ATILA
FRANCIS NEGOCIA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 9a Vara Criminal da Capital, nos autos de no 1518465-17.2019.8.26.0228.
Sustentam, em resumo, que há excesso de prazo na
formação da culpa. Requerem, assim, a expedição de alvará de soltura.
Não houve pedido liminar.
Prestadas as informações (fls. 24/25), o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 29/31).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Segundo as informações prestadas, ÁTILA FRANCIS
NEGOCIA foi presa em flagrante, juntamente com o corréu Thiago Ferreira da
Silva, em 31/07/2019, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de
agentes. A denúncia foi oferecida em 05/08/2019, sendo recebida em 07/05/2019
e determinada a citação dos réus. Em 24/01/2020 foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 27/02/2020, às 14h. A prisão
preventiva foi mantida porque ambos os réus são reincidentes (fls. 24/25).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2007767-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.434 3/3 EV
Dessa forma, pelo retrospecto processual acima explicitado,
não se observa excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o
processo possui dois réus, o que eleva o tempo para a citação.
Ainda, a audiência de instrução, debates e julgamento está
designada para data próxima, de forma que não se observa desídia da
autoridade impetrada.
Enfim, é razoável o prazo de pouco mais de 06 meses de
prisão preventiva, considerando as peculiaridades do caso concreto, não
havendo ilegalidade ou abuso de poder passíveis de correção pela via do writ.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator